Tribunal: TJDFT
Processo: 0741028-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741028-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. RECORRIDA: ARIANE PEREIRA PEGORARO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte agravada manifestar-se por meio de uma única peça de contrarrazões. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar os fundamentos da decisão atacada. 3. Todos os participantes da relação processual proveniente da ação originária devem ser citados para a ação rescisória na qualidade de litisconsortes passivos necessários, pois o acórdão a ser proferido nessa ação tem aptidão para atingir a esfera jurídica de todos. 4. A inclusão de litisconsorte passivo implica na extensão subjetiva da lide. Consiste na propositura de nova ação contra a parte incluída de forma tardia, motivo pelo qual está sujeita ao prazo decadencial de dois (2) anos estabelecido no art. 975, caput, do Código de Processo Civil. 5. O erro material passível de ser corrigido de ofício a qualquer tempo é aquele referente à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não implica em modificação do conteúdo decisório do julgado. O erro de julgamento deve ser impugnado pelos meios apropriados. 6. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 494, inciso I, e 975, ambos do CPC, aduzindo ocorrência de erro material, não abarcado pela coisa julgada, e não erro de julgamento, conforme consignado no acórdão. Assevera que não decorreu o prazo bienal para a inclusão de litisconsorte passivo na lide. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 494, inciso I, da Lei Adjetiva Civil com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO DORON REHDER DE ARAÚJO, OAB/SP 246.516. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 494, inciso I, e 975, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Não conheço do pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO DORON REHDER DE ARAÚJO, OAB/SP 246.516, e as referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020